Tribunal: TJBA
Processo: 8015099-82.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8015099-82.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: SIMONE SEARA COSTA Advogado(s): CELSO RICARDO ASSUNCAO TOLEDO, WAGNER LEANDRO ASSUNCAO TOLEDO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. CADERNETA DE POUPANÇA. JUROS REMUNERATÓRIOS NÃO EXPRESSAMENTE PREVISTOS NO TÍTULO EXECUTIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA SEGUNDO ÍNDICES DA POUPANÇA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto por Simone Seara Costa contra decisão monocrática que deu parcial provimento a agravo de instrumento, reformando decisão de primeiro grau para fixar a correção monetária do crédito exequendo com base nos índices da caderneta de poupança, incluindo os expurgos inflacionários subsequentes, conforme decidido pelo STJ no REsp 1.314.478/RS. A agravante pleiteia a incidência de juros remuneratórios até o encerramento da conta poupança, além da aplicação do INPC como índice de correção monetária. Sustenta que a ausência de tais parâmetros implicaria enriquecimento ilícito e violação à integridade do crédito II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a incidência de juros remuneratórios até o encerramento da conta poupança, mesmo sem previsão expressa na sentença exequenda; (ii) estabelecer se é possível substituir os índices da caderneta de poupança pelo INPC como índice de correção monetária no cumprimento de sentença fundado na Ação Civil Pública relativa ao Plano Verão. III. RAZÕES DE DECIDIR O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.314.478/RS sob o rito dos recursos repetitivos, estabelece que a correção monetária aplicável às execuções relativas ao Plano Verão deve seguir os índices da caderneta de poupança, incluindo os expurgos inflacionários subsequentes. O STJ também firmou entendimento no REsp 1.392.245/DF, igualmente julgado sob o rito repetitivo, no sentido de que não cabe a incidência de juros remuneratórios se a sentença exequenda for omissa quanto a esse ponto, devendo prevalecer o conteúdo literal do título judicial. A adoção de índice diverso da caderneta de poupança, como o INPC, configura afronta ao título executivo judicial e à coisa julgada, além de contrariar o precedente vinculante do STJ sobre a matéria. A ausência de previsão expressa quanto aos juros remuneratórios no título executivo inviabiliza sua inclusão na fase de liquidação, sob pena de violação ao disposto no art. 509, § 1º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n. 8015099-82.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante SIMONE SEARA COSTA e, como agravado, BANCO DO BRASIL S/A, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)